Tribunal: TJES
Processo: 5005551-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005551-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE DE CARVALHO CERQUEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO. TENTATIVA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECUSA DA REQUERIDA. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE OBRIGAR A PARTE A OFERECER ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a parte autora ter se mudado para o imóvel e que nesse já existiam irregularidades na ligação de energia. Afirma que possui uma dívida de R$2.205,19 (dois mil duzentos e cinco reais e dezenove centavos) junto à ré e deseja realizar o pagamento, contudo, não consegue efetuar o pagamento à vista. Aduz que buscou o PROCON para resolver o problema, momento no qual a requerida propôs um acordo, contudo, se nega a cumprir o acordado.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a energia elétrica trata-se de bem essencial e que diante da negativa da recorrida em proceder como parcelamento da dívida corre risco de ter o fornecimento suspenso.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

5. Em análise aos autos, verifica-se que a recorrente admite a inadimplência, no entanto não fez prova de que efetivamente firmou o acordo junto à concessionária. O documento apresentado é apenas uma simulação enviada pela empresa em resposta à solicitação do PROCON. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos molde do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)